Tribunal: TJMT
Processo: 1025433-98.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025433-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ESCOLAR LAR FELIZ LTDA - CNPJ: 36.925.147/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO. TEMA 444 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO MARCO TEMPORAL E DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR DA RESPONSABILIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o indeferimento do pedido de redirecionamento de execução fiscal ao sócio da empresa executada, reconheceu a prescrição da pretensão de responsabilização pessoal e determinou o arquivamento provisório dos autos. O agravante sustentou que o redirecionamento decorreu da posterior constatação de dissolução irregular da sociedade empresária e que o prazo prescricional deveria ser contado da ciência inequívoca do fato ensejador da responsabilização, nos termos do Tema 444 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador está prescrita; e (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos demonstram o ato inequívoco caracterizador da dissolução irregular e a data de sua ciência pela Fazenda Pública, aptos a fixar o termo inicial da prescrição para o redirecionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal com fundamento no art. 135, III, do CTN possui natureza excepcional e exige demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, não decorrendo do simples inadimplemento tributário.

4. A dissolução irregular da pessoa jurídica constitui circunstância apta a justificar a responsabilização do administrador, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 630 e na Súmula 435.

5. O Tema 444 do STJ estabelece que, quando a dissolução irregular for posterior à citação da pessoa jurídica, o prazo prescricional para o redirecionamento inicia-se com a prática de ato inequívoco revelador da dissolução irregular, cabendo ao Fisco demonstrar a ocorrência desse fato e a ausência de inércia.

6. Os documentos apresentados não permitem identificar, com precisão, qual foi o ato inequívoco caracterizador da alegada dissolução irregular nem o momento em que a Fazenda Pública tomou ciência desse fato.

7. A ausência de comprovação do marco temporal indispensável à aplicação da tese firmada no Tema 444 impede o afastamento da prescrição reconhecida na origem.

8. Ainda que considerada a anotação de situação cadastral inapta da empresa como marco indicativo da irregularidade, o pedido de redirecionamento foi formulado após o transcurso do prazo quinquenal.

9. Inexistindo elementos suficientes para demonstrar os pressupostos fáticos necessários ao redirecionamento da execução fiscal, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 444 dos Recursos Repetitivos; STJ, Tema 630 dos Recursos Repetitivos; STJ, Tema 981 dos Recursos Repetitivos; STJ, Súmula 435; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1023389-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que manteve o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal em face do sócio da empresa executada, ao fundamento de que teria ocorrido a prescrição para a inclusão do responsável tributário no polo passivo da demanda, bem como determinou o arquivamento provisório dos autos. (Id 232594073 – autos originários).

Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão recorrida aplicou de forma equivocada o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal, ao considerar exclusivamente o lapso temporal transcorrido entre a citação da pessoa jurídica e o requerimento de inclusão do sócio no polo passivo.

Defende que o fundamento do redirecionamento não decorre do mero inadimplemento tributário, mas da posterior constatação de dissolução irregular da empresa, evidenciada pela situação cadastral inapta, pelos atos societários juntados aos autos e pela concentração da administração societária na pessoa do sócio indicado.

Alega que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 444 exige a análise do momento em que ocorreu o fato apto a ensejar a responsabilização pessoal do sócio, bem como da data em que a Fazenda Pública teve ciência inequívoca desse fato, não sendo possível adotar automaticamente a data da citação da empresa como termo inicial da prescrição para o redirecionamento.

Sustenta que a decisão agravada deixou de examinar os documentos societários apresentados, os quais demonstrariam a reativação da empresa, a alteração contratual registrada em 2019 e a condição de administrador exercida por José Ronaldo Pantoja de Souza.

Afirma, ainda, que não há falar em preclusão, pois a decisão recorrida possui conteúdo decisório próprio, uma vez que reafirmou o indeferimento do redirecionamento, reconheceu a preclusão e determinou o arquivamento provisório da execução fiscal.

Defende a inexistência de inércia da Fazenda Pública, a presença de elementos suficientes para o redirecionamento da execução ao sócio administrador e a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o arquivamento provisório da execução fiscal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio indicado ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para que o pedido seja reapreciado pelo juízo de origem. (Id 373787378).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (Id 373928395).

Sem contrarrazões, em razão da ausência de intimação da parte agravada, tendo em vista que a empresa executada se encontra com a situação cadastral “inapta” desde 11.12.2018. (Id 374401354).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Importante destacar que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se a pretensão de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada encontra-se prescrita, bem como se o prazo para o exercício dessa pretensão deve ser contado da citação da pessoa jurídica ou da ciência inequívoca do fato que teria ensejado a responsabilização pessoal do administrador.

Do exame dos autos originários, é possível verificar que a parte agravante ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário inscrito na CDA n. 44/2009, cujo valor alcançava R$ 2.458,58.

No decorrer do trâmite processual, o exequente requereu o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio, sustentando que a empresa executada se encontrava com situação cadastral inapta desde 11.12.2018, circunstância que evidenciaria sua dissolução irregular e atrairia a incidência da Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça, legitimando a responsabilização do sócio administrador. (Id 196327733 – autos originários).

O juízo de origem indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, ao fundamento de que transcorreu prazo superior a cinco anos entre a citação da pessoa jurídica executada e o requerimento de inclusão do sócio no polo passivo, reconhecendo a prescrição quanto à pretensão de responsabilização do terceiro indicado. (Id 197210137 – autos originários).

A decisão foi mantida mesmo após pedido de reconsideração formulado pelo exequente, ocasião em que o magistrado consignou, ainda, que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, reconhecendo a ocorrência de preclusão e determinando o arquivamento provisório dos autos. (Id 232594073 – autos originários).

Contra essa decisão recorre a parte agravante alegando que o prazo prescricional para o redirecionamento não deve ser contado da citação da pessoa jurídica, mas da ciência inequívoca do fato que enseja a responsabilização do sócio, nos termos do Tema n. 444 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que a decisão recorrida deixou de apreciar os documentos societários juntados aos autos, os quais demonstrariam a ocorrência de fatos posteriores aptos a justificar o redirecionamento da execução fiscal. (Id 373787378).

Sobre o assunto, sabe-se que o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, com fundamento no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, não decorrendo automaticamente da mera inadimplência tributária. Confira-se:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento de que a dissolução irregular da pessoa jurídica configura infração apta a justificar a responsabilização pessoal dos administradores, desde que observados os pressupostos legais para sua incidência.

Nesse sentido, ao julgar o Tema n. 630 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que:
“Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

Além disso, a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Nesse contexto, no julgamento do Tema n. 981, a Corte Superior definiu que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não exercesse poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido. Confira-se:

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.

No entanto, a possibilidade de redirecionamento não afasta a incidência da prescrição, cuja disciplina também foi objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 444 dos recursos repetitivos.

Naquela oportunidade, restou estabelecido que o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal deve observar circunstâncias distintas conforme o momento em que ocorre a dissolução irregular da sociedade empresária.

Quando o ato ilícito é anterior à citação da pessoa jurídica, o prazo de cinco anos é contado da diligência citatória. Por outro lado, quando a dissolução irregular é superveniente à citação, o termo inicial da prescrição passa a ser a data da prática de ato inequívoco revelador da dissolução irregular, incumbindo ao Fisco demonstrar tanto a ocorrência desse fato quanto a inexistência de inércia no exercício da pretensão de redirecionamento. Confira-se:

(i)
o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii)
a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC
-
fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública)
; e,

(iii)
em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

(...)
3. O redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerentes é permitido quando há dissolução irregular da empresa, conforme Súmula n. 435 do STJ.

4. O prazo prescricional de 05 anos para o redirecionamento da execução conta-se a partir da constatação da dissolução irregular, não do momento da citação da pessoa jurídica, conforme o entendimento consolidado no Tema 444 do STJ. (...). (TJMT 1023389-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária De Direito Público E Coletivo, j. 19.11.2024).

No caso em análise, o juízo de origem indeferiu o pedido de redirecionamento por entender que transcorreram mais de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica, ocorrida em 13.10.2009, e o requerimento de inclusão do sócio no polo passivo, formulado apenas em 04.6.2025.

Embora a fundamentação adotada na decisão recorrida tenha considerado exclusivamente a data da citação da empresa executada, a controvérsia deve ser examinada à luz das balizas fixadas no Tema n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pelo próprio agravante.

Entretanto, mesmo sob essa perspectiva, não se verifica a presença de elementos aptos a afastar a conclusão alcançada pelo juízo singular.

Isso porque o agravante sustenta que o redirecionamento decorre da posterior constatação de dissolução irregular da empresa, apontando, para tanto, a existência de registro de situação cadastral inapta desde 11.12.2018 e documentos societários que demonstrariam a reativação da sociedade e a permanência de José Ronaldo Pantoja de Souza na administração da empresa.

No entanto, os documentos apresentados não permitem identificar, com precisão, qual teria sido o ato inequívoco caracterizador da alegada dissolução irregular, tampouco o momento em que a Fazenda Pública tomou ciência desse fato.

Com efeito, a aplicação da tese firmada no item II do Tema n. 444 pressupõe a demonstração do marco temporal a partir do qual surgiu a pretensão de redirecionamento, vale dizer, a identificação do ato revelador da dissolução irregular e da respectiva ciência pelo ente fazendário.

Ainda que se considerasse, em tese, a anotação de situação cadastral inapta registrada em 11.12.2018 como marco revelador da irregularidade, o pedido de redirecionamento formulado apenas em 04.6.2025 já se mostraria alcançado pelo prazo quinquenal.

De todo modo, a aplicação da tese firmada no Tema n. 444 do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração da ciência, pelo exequente, do fato apto a ensejar o redirecionamento, circunstância que não foi comprovada nos autos.

Desse modo, não se desincumbiu o agravante do ônus de demonstrar os pressupostos fáticos necessários à incidência da hipótese prevista no item II do Tema n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à data em que a Fazenda Pública tomou ciência do fato apto a ensejar o redirecionamento da execução fiscal.

Assim, ausentes elementos suficientes para afastar a prescrição reconhecida pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026